Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-28.2022.8.11.0099
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001261-28.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (APELANTE), GILMAR CARMO SILVA - CPF: 718.840.922-68 (APELADO), SONIA BISPO - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE ORIGINÁRIA (TEMA 916) E DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE (TEMA 551). FGTS. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Juruena contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS em favor do autor, contratado mediante processo seletivo simplificado e mantido por sucessivas prorrogações no exercício de atividade contínua.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária firmada entre as partes é nula desde a origem ou se houve desvirtuamento superveniente do vínculo administrativo; (
ii
) saber se, em tal hipótese, é devido o recolhimento do FGTS ou apenas o pagamento de verbas decorrentes do reconhecimento de direitos sociais mínimos.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária, precedida de processo seletivo simplificado, afasta a nulidade originária absoluta do vínculo, não incidindo, de plano, o regime do art. 37, § 2o, da CF/1988.

4. A manutenção do vínculo por período prolongado, com sucessivas prorrogações e desempenho de atividade permanente, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, em afronta aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado no Tema 612 do STF.

5. A distinção entre nulidade originária (Tema 916 do STF) e desvirtuamento superveniente (Tema 551 do STF) impõe soluções jurídicas diversas, vedada a cumulação de regimes jurisprudenciais incompatíveis.

6. Nos casos de desvirtuamento, são devidas as parcelas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, sem extensão ao FGTS, cuja incidência se restringe às hipóteses de nulidade absoluta da contratação.

7. A condenação ao recolhimento do FGTS, na hipótese de vínculo inicialmente válido, ainda que posteriormente desvirtuado, representa indevida ampliação dos efeitos jurídicos fixados pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações para atendimento de necessidade permanente da Administração, não implica nulidade originária do vínculo. 2. Na hipótese de desvirtuamento, são devidas apenas as verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, sendo indevido o recolhimento de FGTS.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JURUENA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por GILMAR CARMO SILVA, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao recolhimento dos valores relativos ao FGTS durante o período contratual.

Conforme se extrai dos autos, o autor sustentou, na petição inicial, que foi contratado pelo Município requerido em 06/06/2016, por meio de processo seletivo simplificado n.o 01/2016, para exercer a função de Operador de Estação de Tratamento de Água (ETA), tendo desempenhado suas atividades de forma contínua. Alegou que, embora tenha mantido vínculo com a Administração Pública até 30/04/2021, após sucessivas prorrogações, não houve o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), razão pela qual postulou a condenação do ente público ao pagamento das respectivas parcelas.

Regularmente citado, o Município de Juruena apresentou contestação, na qual defendeu a legalidade da contratação temporária, sustentando sua natureza administrativa e a inaplicabilidade do regime celetista, bem como a inexistência de obrigação de recolhimento de FGTS. Argumentou, ainda, que eventual irregularidade na contratação implicaria nulidade do vínculo, atraindo os efeitos previstos no art. 37, §2o, da Constituição Federal, limitando-se a contraprestação ao pagamento pelos dias trabalhados, sem outros consectários.

Sobreveio sentença que, após análise do conjunto probatório, reconheceu a irregularidade da contratação e entendeu devido o recolhimento do FGTS em favor do autor, ao fundamento de que a relação mantida possuía características que autorizariam a incidência da proteção típica dos contratos de trabalho, afastando a tese de mera nulidade sem efeitos.

Irresignado, o Município interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a contratação ocorreu sob o regime jurídico-administrativo, ainda que temporário, não sendo cabível a incidência do FGTS. Defendeu que, mesmo na hipótese de irregularidade, o vínculo seria nulo de pleno direito, nos termos do art. 37, inciso II e §2o, da Constituição Federal, não gerando efeitos trabalhistas típicos, exceto o pagamento pelos serviços prestados. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos expendidos na inicial e defendendo que a contratação foi sucessivamente prorrogada e utilizada de forma indevida, configurando verdadeiro desvirtuamento da contratação temporária, o que justificaria o reconhecimento do direito ao FGTS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela inexistência de interesse que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da natureza jurídica da contratação entabulada entre as partes e, por conseguinte, à definição acerca da existência, ou não, do direito ao recolhimento do FGTS em favor da parte autora.

Conforme documentado nos autos, a parte autora foi contratada pelo Município apelante mediante processo seletivo simplificado, sob a égide de contrato temporário, para o exercício de função vinculada à prestação de serviço público essencial. Os elementos probatórios indicam que a contratação, embora formalmente enquadrada como temporária, perdurou por período considerável, com sucessivas prorrogações, evidenciando a continuidade da prestação laboral.

A parte autora alega que houve desvirtuamento da contratação temporária, ao passo que o ente público sustenta a plena legalidade do vínculo administrativo, ou, subsidiariamente, sua nulidade, com efeitos restritos.

A questão, portanto, demanda verificar se o instrumento excepcional foi efetivamente utilizado dentro de seus limites constitucionais ou se, ao contrário, houve nulidade originária da contratação ou eventual desvirtuamento ao longo do tempo, este caracterizado pela reiterada utilização do expediente contratual para o desempenho de atividade contínua e ordinária.

A distinção é decisiva. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 612 da repercussão geral
, assentou que a contratação temporária somente se harmoniza com o art. 37, IX, da Constituição Federal
quando presentes, cumulativamente, a previsão legal dos casos excepcionais, o prazo predeterminado, a necessidade temporária, o interesse público excepcional e a indispensabilidade da medida, vedada sua utilização para os serviços ordinários permanentes do Estado
.

Posteriormente, a Corte Suprema delimitou as consequências jurídicas de duas hipóteses diversas:
a nulidade originária da contratação, tratada no Tema 916, e o desvirtuamento superveniente do instituto, enfrentado no Tema 551.
A primeira alcança vínculos que já nascem ao arrepio da ordem constitucional; a segunda diz respeito a relações inicialmente amparadas em base legal, mas que, pela reiteração, renovação ou prorrogação sucessiva, passam a servir de sucedâneo ao provimento de cargos destinados a atender necessidades permanentes.

Essa separação conceitual impede soluções simplificadoras. Nem toda contratação temporária reiterada é automaticamente nula desde o nascedouro; do mesmo modo, a simples existência de autorização legislativa não imuniza a Administração quanto ao reconhecimento de eventual desvirtuamento. A interpretação sistemática dos Temas 612, 916 e 551 conduz à conclusão de que o julgador deve investigar o
iter
contratual efetivamente demonstrado nos autos, distinguindo a contratação precária absolutamente inválida daquela que, embora formalmente admissível em sua origem, foi mantida ou recomposta em moldes incompatíveis com a transitoriedade exigida pela Constituição.

Cumpre consignar que essa diferenciação já foi objeto de julgamento desta Colenda Câmara, possuindo os seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. DESVIRTUAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo SINTEP contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em reexame necessário, que reformou sentença parcialmente procedente para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de provas da nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Município de Várzea Grande, entre 2010 e 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito de produção de provas pela parte autora, em razão do acórdão ter julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas da nulidade dos contratos temporários, sem oportunizar sua produção; (
ii
) saber se as contratações temporárias realizadas de forma sucessiva, por quase uma década, violaram os pressupostos constitucionais do art. 37, II e § 2o, da CF/1988, ensejando o reconhecimento da nulidade dos contratos; e (
iii
) saber se é aplicável ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF, que trata do desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão e contradição no acórdão embargado, por ter afastado a nulidade dos contratos sem oportunizar a produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

4. A contratação temporária, conquanto inicialmente legal, revelou desvirtuamento diante das sucessivas prorrogações, descaracterizando o interesse público excepcional.

5. Aplicação do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional nos casos de desvirtuamento da contratação temporária.

6. Reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação do Município ao pagamento das verbas previstas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido por ausência de provas quando a parte não teve oportunidade de produzi-las. 2. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações contratuais, autoriza a condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 37, inc. IX e § 2o; L. no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, Tema 612 (RE 658.026/MG); STF, Tema 916 (RE 765.320/MG), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016.

(N.U 0001074-47.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES. DESVIRTUAMENTO DO REGIME JURÍDICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS MÍNIMOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação coletiva ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual, visando à declaração de nulidade de contratações temporárias sucessivas de professores entre 2010 e 2016, sem concurso público, com pedido de pagamento de FGTS, 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e indenização por danos morais.

2. Após o reconhecimento da legitimidade ativa do sindicato, a sentença julgou procedentes os pedidos. O Município interpôs apelação, alegando validade das contratações, inaplicabilidade da CLT e ausência de direito às verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias efetuadas com fundamento em lei municipal específica foram legítimas desde a origem ou se restaram desvirtuadas pelo uso reiterado e contínuo, em afronta à Constituição; e (
ii
) saber se o desvirtuamento das contratações autoriza a concessão de verbas típicas do regime celetista, como 13o salário e férias acrescidas de 1/3, bem como FGTS e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. As contratações temporárias encontram amparo formal em legislação municipal e foram realizadas por prazo determinado, contudo, restou configurado o desvirtuamento do instituto diante da reiteração e da continuidade no provimento de funções típicas e permanentes, com base em vínculos precários.

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 551 de repercussão geral, reconheceu que, nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, fazem jus os servidores ao recebimento de 13o salário e férias com terço constitucional, ainda que ausente vínculo celetista.

6. A jurisprudência da Suprema Corte distingue as hipóteses de nulidade contratual desde a origem (Tema 916) daquelas de desvirtuamento ao longo do tempo (Tema 551), sendo esta última a hipótese dos autos.

7. O pagamento de FGTS não é devido nos casos de contratação temporária válida em sua origem, ainda que desvirtuada, sendo reservado às hipóteses de nulidade absoluta nos termos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 (Tema 916).

8. Não há direito à indenização por danos morais, pois a irregularidade administrativa, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade que justifique reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em remessa necessária para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, excluindo o pagamento de FGTS. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações para atendimento de demandas permanentes da Administração Pública, autoriza o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias acrescidas de 1/3, nos termos do Tema 551 da repercussão geral do STF. 2. O pagamento de FGTS não é cabível na hipótese de desvirtuamento de contratação temporária (Tema 916 do STF).”

(N.U 1004392-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 07/02/2026)

No caso concreto, a análise das provas revela que a contratação não se deu, desde sua origem, à margem da ordem constitucional. Ao contrário, houve prévia submissão a processo seletivo simplificado, o que afasta, de plano, a tese de nulidade originária absoluta do vínculo.

Todavia, a manutenção da contratação por período prolongado, aliada à natureza permanente das atividades desempenhadas, evidencia que a Administração Pública se valeu indevidamente da contratação temporária para suprir necessidade permanente, em afronta à finalidade constitucional do instituto.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que houve o desvirtuamento da contratação temporária, e não a sua nulidade originária.

Tal distinção é juridicamente relevante, pois, nos casos de nulidade originária, em que inexiste qualquer substrato válido para a contratação, aplica-se o Tema 916 do STF, que limita os direitos do contratado ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal e do art. 19-A da Lei n.o 8.036/90.

Entretanto, nas hipóteses de desvirtuamento, em que a contratação nasce formalmente válida, mas é utilizada em desconformidade com sua finalidade, aplica-se o Tema 551 do STF, garantindo-se ao contratado o direito ao décimo terceiro salário, às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, bem como ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

Com efeito, reconhecido o desvirtuamento superveniente, e não a nulidade originária do vínculo, a consequência jurídica compatível é o deferimento das parcelas previstas no Tema 551, sem extensão automática ao FGTS. Interpretar de modo diverso importaria mesclar, indevidamente, regimes jurisprudenciais distintos, atribuindo ao mesmo vínculo, simultaneamente, os efeitos da nulidade absoluta e os do desvirtuamento superveniente, solução que não encontra amparo na melhor leitura dos precedentes vinculantes.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do FGTS, reconhecendo-se, contudo, o desvirtuamento da contratação temporária e os respectivos direitos do contratado, conforme disciplina o Tema 551 do STF.

A apuração do
quantum
debeatur
deverá ocorrer em liquidação de sentença, levando-se em conta os períodos não pagos e efetivamente trabalhados.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação do ente público ao recolhimento do FGTS, reconhecendo, contudo, que houve desvirtuamento da contratação temporária, e não nulidade originária do vínculo, apto a garantir ao apelado o direito ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em relação aos períodos não pagos e efetivamente trabalhados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em razão do parcial provimento da apelação e da insignificante alteração da sucumbência, mantêm-se os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, observada eventual gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026